Tribunal: TJDFT
Processo: 0756045-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. MERA IRREGULARIDADE. ELEVADA CAPACIDADE FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em recurso de apelação nos autos da ação de alimentos, determinando o recolhimento de preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação prévia para complementação de documentação sobre hipossuficiência constitui nulidade processual; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de gratuidade de justiça ao agravante, considerando os elementos probatórios constantes dos autos que evidenciam elevada capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação prévia para complementação de documentação sobre hipossuficiência constitui mera irregularidade quando há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, devendo o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil ser interpretado em harmonia com o §2o do artigo 99 do mesmo diploma legal.
4. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, é relativa (juris tantum), podendo ser elidida quando há elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
5. A elevada movimentação financeira do agravante, demonstrada através de relatórios bancários, revela capacidade econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência, considerando créditos de aproximadamente R$655.450,00 em 2022 e R$700.360,00 em 2023, correspondendo a renda mensal superior a R$50.000,00.
6. O critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal de até cinco salários mínimos, serve como parâmetro objetivo para aferição da necessidade do benefício da gratuidade de justiça.
7. A alegação de desemprego recente não elide os elementos probatórios que demonstram substancial movimentação financeira e indicativos de que o agravante não é mero funcionário, mas coproprietário de empreendimento empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Teses de julgamento: 1. A ausência de intimação prévia para complementação de documentação sobre hipossuficiência constitui mera irregularidade quando há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos é relativa, podendo ser elidida por elementos probatórios que demonstrem elevada capacidade financeira incompatível com a hipossuficiência alegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 932, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926849, 7a Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 25/9/2024; Resolução n. 140/2015 e n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.